Tribunal: TJSP
Processo: 1038441-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação cível - Direito Administrativo - FEPASA - Pensionistas e aposentados – Prescrição de fundo de direito afastada – Trato sucessivo - Reajuste de proventos nos termos do contrato coletivo firmado – Cômputo incorreto do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) - Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) após à consolidação da Autora –

Ementa:
Apelação cível - Direito Administrativo - FEPASA - Pensionistas e aposentados – Prescrição de fundo de direito afastada – Trato sucessivo - Reajuste de proventos nos termos do contrato coletivo firmado – Cômputo incorreto do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) - Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) após à consolidação da Autora – Precedentes desta Corte - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.